Tribunal: STF
Processo: ARE 1581661
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 114 DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 114 DA LEI 8.213/91.



    É nula de pleno direito a cessão de crédito previdenciário, conforme vedação expressa do art. 114 da Lei 8.213/91.” (Doc. 31, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 41) foram desprovidos (Doc. 54).



    Nas razões do apelo extremo, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Empírica SSPI Precatórios Federais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição da República, introduzidos pela EC 62/2009, sob o argumento de que o artigo 114 da Lei 8.213/1991 veda, apenas, a cessão do benefício previdenciário ativo e não afeta a cessão de créditos realizada, nos moldes delineados no artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição. E, sob esse aspecto, narra que a conclusão do acórdão recorrido “viola o artigo 100, § 13 e § 14, da Constituição Federal de 1988, pois a cessão de créditos alimentares é permitida pela Constituição Federal que determina os requisitos de validade da Cessão de Crédito, devidamente autorizados pela edição da Emenda Constitucional 62/2009” (Doc. 72, p. 26). Em apoio à tese recursal, afirma que o equívoco do Tribunal de origem decorre do fato de que “pode ser objeto de cessão qualquer Precatório, ainda que de natureza alimentícia, sendo certo que, quando cedido, deixa de ter essa característica e será pago ao cessionário sem ordem de preferência, não havendo qualquer tipo de nulidade na cessão de créditos firmadas entre as partes, uma vez que não há vedação legal à realização de cessão de precatórios, inclusive os alimentares, diante da expressa disposição constitucional do artigo 100, § 13 e § 14, da Constituição Federal” (Doc. 72, p. 37). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de cessão de precatório, ainda que de natureza alimentícia.



    O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente intimado para apresentar contrarrazões, tomou ciência da intimação e renunciou ao prazo para a prática do mencionado ato processual (Doc. 82).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, ao argumento de que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia à luz de legislação infraconstitucional e que eventual ofensa à constituição da República seria indireta ou reflexa e, por isso, insuscetível de recurso extraordinário (Doc. 90). Irresignado, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Empírica SSPI Precatórios Federais interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (Doc. 102).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Tribunal de origem decidiu a quaestio juris nos termos da fundamentação, cujo excerto ora se transcreve:



    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS EMPÍRICA SSPI PRECATÓRIOS FEDERAIS contra decisão (evento 149, DESPADEC1) do MMº Juízo Substituto da 2ª VF de Novo Hamburgo, que indeferiu o pedido de cessão de crédito previdenciário pela Oportuna Tecnologia e Investimentos Ltda., consoante o disposto no Agravo de Instrumento nº 5005359-22.2022.4.04.0000 julgado pela 5ª Turma desta Corte.



    (...)



    A decisão liminar (evento 2, DOC1) neste agravo de instrumento resolveu suficientemente a matéria recursal:



      A pretensão recursal não procede. 



    Não visualizo qualquer ilegalidade na decisão agravada que, observando o disposto no Agravo de Instrumento nº 5005359-22.2022.4.04.0000 julgado pela 5ª Turma desta Corte, que negou provimento à irresignação da empresa OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA. contra o indeferimento da cessão de crédito previdenciário requerido por ARONI DA CUNHA. 



    Isso porque, conforme no Agravo de Instrumento nº 5005359- 22.2022.4.04.0000, é nula de pleno direito a cessão de crédito previdenciário, conforme disposto no art. 114 da Lei 8.213/91, que tem os seguintes termos:



    Art. 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento.



    (...)” (Doc. 31, p. 2-3, destaquei) 



    Destarte, verifica-se que, para divergir das razões do Tribunal de origem, no que se refere à possibilidade de cessão de crédito previdenciário seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 114 da Lei 8.213/1991), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, além de exigir a incursão no conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, assevere-se que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada. Incide, desse modo, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Confiram-se, também, à guisa de exemplo, os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte, em casos iguais ao presente, cujas ementas proclamam:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei 8.213/91) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.331.593-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.357.302-AgR, Rel. Min. Ricardo  Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10/05/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.454.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/11/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO: ART. 114 DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – Com o não conhecimento do recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.480.166-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 03/05/2024, destaquei)



    Ainda sob esse enfoque, saliente-se a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.483.105, DJe de 18/04/2024.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente